Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006693-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006693-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MODO DE EXECUÇÃO DIFERENCIADO – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS -, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006693-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Luiz Fagner Gomes Santos, contra decisão que deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre as condenações provenientes das ações penais n.
0019967-68.2013.8.11.0042 e 0015226-82.2013.8.11.0042, que integram o executivo de pena n.

0021443-10.2014.8.11.0042.

Em suas razões, sustenta que: 1) “
o
penitente possui 03 guias de recolhimento, sendo que as de nº 0019967-68.2013.8.11.0042 e 0015226-82.2013.8.11.0042, ambas oriundas da 9ª vara criminal de Cuiabá/MT, decorrem do mesmo fato delitivo, os quais foram investigados dentro da mesma Operação intitulada "Papo Reto", sendo, inclusive, a mesma data dos fatos: 03/10/2011
.” (sic); 2) “
a data dos fatos refere-se ao dia da prisão em flagrante do penitente
daquelas ações penais, que por estratégica do Ministério Público ofereceu a denúncia separada, em dias diferentes, a fim de agravar a situação do requerente, para penalizá-lo duas vezes pelo mesmo fato, nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, sendo um crime dependente do outro, o que torna a continuação do primeiro
” (sic)
(Id. 206555669 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 206555675 - pág. 1-6).

Juízo de retratação no Id. 206555677 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 208931192 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006693-63.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o recurso volta-se contra decisão do juízo da execução penal, que negou ao agravante o reconhecimento da continuidade delitiva entre duas de suas condenações, a qual se encontra vazada nos seguintes termos:

De início, tem-se que “...Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (art. 71 do CP).

No mesmo norte, é assente na doutrina que não há como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva.

No entanto, “...O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro...’’. (HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993).

No caso em tela, a pretensão defensiva versa sobre as condenações nº 0015226-82.2013.8.11.0042 e 0019967-68.2013.8.11.0042, cujos fatos, embora a defesa sustente que ocorreram na mesma data, extrai-se da denúncia que, em verdade,

o primeiro entre os dias 17 e 18 de setembro de 2011 e o segundo entre 1 e 3 de outubro de 2011, respectivamente
.

Logo, evidente a ligação temporal entre as condutas.

Por outro lado, todavia,
sobrevive o fato de que se tratam de prática autônomas, ou seja, não guardam qualquer vínculo ou dependência de execução entre elas, o que amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial
.

Demonstrando isso, tem-se o fato de que os delitos foram cometidos com corréus diversos, bem como, o primeiro fato foi efetuado pela pessoa de Márcio Henrique de Paula Santos, enquanto, o segundo foi presidido por João Pinheiro Neto
.

Desta feita, em face do não preenchimento dos requisitos legais, deixo de reconhecer a figura da continuidade delitiva em favor do recuperando
. [...]
(Id.
206555672 - pág. 1-2
) (sem destaque no original).

Como é cediço, a continuidade delitiva constitui modalidade de concurso de crimes em que, por ficção legal, o agente é punido com a pena mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 381 –
e-book
).

Para o reconhecimento da benesse, os tribunais superiores limitaram em 30 (trinta) dias o período de prática dos ilícitos:

[...] É assente na doutrina que não há “como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993. [...]
(STF, HC 107636, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012).

[...] "Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/5/2018.) [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.052.168/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Além disso, firmaram entendimento no sentido de que o reconhecimento da benesse demanda que as condutas sejam praticadas com
unidade
de
desígnios
(requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...]
(STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

Fixada essa premissa, resta analisar se o agravante tem direito ao benefício.

No caso
sub examine
,
na ação penal n. 0015226-82.2013.8.11.0042, ele foi condenado nas penas do art. 33 da Lei n. 11.34/2006, pelo seguinte fato delitivo:

“Consta no incluso Inquérito Policial e no Procedimento Investigatório PRC 468 (Apenso I – volumes I e II), bem como nos Autos Apartados de Interceptação Telefônica (Apenso II – volumes I a X) que,
e
ntre os dias 17 e 18 de setembro de 2011
o denunciando MÁRCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS, vulgo “MINEIRO” ou “MOTORISTA BOMBA” transportou, entre Estados da Federação, 110 (cento e dez) tabletes totalizando 138,580 kg (cento e trinta e oito quilos e quinhentos e oitenta gramas) de cannabis sativa – maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (Auto de Apresentação e Apreensão às fls.04; Laudo de Constatação Preliminar às fls. 25/26 e Laudo de Perícia Criminal Federal às fls.28/33).

Consta também nos Autos acima indicados que
durante os dias 17 e 18 de setembro de 2011
,
no trajeto envolvendo as cidades de Ponta Porã/MS e Jaciara/MT
, os denunciados VANDERLEY NATAL PESSER, vulgo “GAÚCHO”, LUIZ
MARCELO GOMES DOS SANTOS, vulgo “ZÓIO
”, DIEGO FRANCISCO PACHECO, RAFAEL LUZ e WILLIAN PEREIRASANTANA RIBAS, vulgo “GUIÚ” participaram efetivamente para a obtenção de êxito na operação de transporte de drogas efetuado por MÁRCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS,
atuando os quatro primeiros neste cenário como “batedores”
do veículo VW/Santana, cor prata, placas KAS-3567(Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 04), ao passo que o quinto prestou auxílio no conserto da avaria apresentada no mencionado veículo, enquanto o denunciando MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO, durante todo o período, coordenou e dirigiu atuação do grupo criminoso, cujo deslocamento teve início na cidade de Ponta Porã/MS com destino à Cuiabá/MT, visando, assim, êxito na empreitada criminosa de transporte de maconha entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
(Id.

206555675 - pág. 3-4).

A sua vez, a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
na ação penal n.
0019967-68.2013.8.11.0042
, decorreu das seguintes condutas:

[...] É dos autos do incluso Inquérito Policial e do Procedimento Investigatório PRC 468, bem como dos autos apartados de interceptação telefônica primeiramente que no dia 03 de outubro de 2011, por volta das 03h40min, nesta urbe e comarca, na R. 364, o denunciado JOÃO PINHEIRO NETO foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

É dos autos dos referidos cadernos acima indicados que
durante os dias 1° e 3 de outubro de 2011 no trajeto envolvendo as cidades de Ponta Porã-MS e Cuiabá-MT,
as pessoas de MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO,
LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS, vulgo “Zóio” [Luiz Fagner Gomes dos Santos]
, MARCIO SANTOS DE SOUZA, GILBERTO VITÓRIO MACEDO, KARINE BACA, JOSEMAR DA SILVA MACEDO e VANDERLEY NATAL PESSER, vulgo “Gaúcho”,
participaram efetivamente para a obtenção de êxito na operação de transporte de drogas presididas por João Pinheiro Neto, atuando neste cenário corno "batedores"
do veículo Caminhão Ford Cargo 1415 de placas NPO-6647 (identificação fls.311/312 dos autos de PRC 468) ,valendo registrar que na ocasião as pessoas de Vanderley Natal Pesser, vulgo "Gaúcho", e Mailton Natanael da Conceição coordenaram e dirigiram a atuação do grupo criminoso.

É dos autos também que
anteriormente a data de 03 de outubro de 2011
, MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO,
LUIZ MARCELO GOMESDOS SANTOS, vulgo “Zoio” [Luiz Fagner Gomes dos Santos],
GILBERTO VITÓRIO MACEDO, KARINE BACA,JOSEMAR DASILVA MACEDO, VANDERLEY NATAL PESSER, vulgo “Gaúcho”, WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS, vulgo “Guiu”, MARINETEFERREIRA DIAS DE MOURA, MARLI MARQUES DA SILVA, DIEGOFRANCISCO PACHECO, RODRIGO TRINDADE ROA, vulgo“ Maninho”, ELEIDA VALQUIRIA RAMIRES GONÇALES, vulgo “Leda ou Ledão”, ROGERIO ZADROSKI, BENEDITO EDSON DE OLIVEIRAFILHO, vulgo “Feijão”, MARCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS, vulgo “Mineiro ou Motorista Bomba”, RAFAEL LUZ e MARCIAMASSAVI PARAVÁ,
associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime de aquisição, transporte e comercialização de drogas entre Estados da Federação. (...)

Da participação de LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS – ZÓIO [Luiz Fagner Gomes dos Santos]
,
pode-se afirmar que o mesmo, em conjunto com WILLIAN – GUIÚ e MARINETE FERREIRA DIAS DE MOURA, transportou o veículo BMW até a cidade de Campo Grande para ser entregue a MAILTON
(vide Relatório de Informações n? 140/ GAECO/2011, fls. 123/136 dos autos PRC 468),
bem como teve participação importante no transporte de substância entorpecente da cidade de Campo Grande com destino a esta cidade sendo que tal transporte teria se dado no dia 22.09.2011, sendo que ao final referida carga de material entorpecente (maconha) fora apreendida pela Polícia Rodoviária Federal
na altura do KM 213,9 da BR-364, na cidade de Rondonópolis. Toda a participação e envolvimento de LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS –ZÓIO [Luiz Fagner Gomes dos Santos], bem como WILLIAN - GUIÚ e DIEGO FRANCISCO PACHECO no evento acima noticiado se encontra delineado de forma pormenorizada no relatório de Informações n° 57/2011/DIC/ GAECO (referida situação se encontra vinculado aos Autos Apartados de Interceptação Telefônica Assunto 4° Pedido (15.09.2011) OS2736 (fls.108/113) apresentado juntamente com a presente denúncia). (...)”. (fls. 05/38, aditamento às fls. 1858)”
(Id.

206555675 - pág. 3-4).

Apesar de a defesa insistir que os fatos se deram no mesmo dia (3-10-2011), o argumento não procede.

Dos autos, extrai-se que o primeiro ocorreu “
durante os dias 17 e 18 de setembro de 2011
” e o segundo
“durante os dias 1° e 3 de outubro de 2011”.

De toda sorte, o
requisito temporal está preenchido.

Contudo, não há singularidade no modo de execução.

Apesar de o agravante ter atuado como ‘batedor’ em ambos os casos, no segundo ele teve outro papel importante, que consistiu em “
transportar o veículo BMW até a cidade de Campo Grande para ser entregue a MAILTON”.

Além disso, em cada crime ele atuou com comparsas distintos.

Também não
se vislumbra o liame entre as condutas, indicando que a subsequente ocorreu como desdobramento da primeira.

Ao reverso, o reiterado transporte de grandes quantidades de entorpecentes decorre da habitualidade criminosa do agravante.

Não se pode ignorar que o modo como o transporte ocorria – sempre em grandes quantidades, com ‘batedores’ acompanhando o veículo com a droga – demonstra o profissionalismo na consecução do tráfico.

Ademais, o fato de o agravante ter cometido outro crime de tráfico em 29-5-2008 (ação penal n. 0011911-22.2008.8.11.0042), ou seja, anteriormente aos delitos que pretende ver reconhecida a continuidade delitiva, corrobora a conclusão que se dedicava à prática ilícita.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Ademais, “
Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.933.524/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Assim sendo,
inviável aplicar a regra do art. 71 do Código Penal:

[...] In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS -, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

[...] A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. [...]
(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
des
provejo
o recurso, mantendo na integra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024